Tribunal: TJSP
Processo: 1066682-86.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Embargos acolhidos parcialmente tão somente para sanar omissão quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões – Preliminar rejeitada – Omissão em relação às demais questões que não se verifica – Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem efeito modificativo.